Tribunal: TJMT
Processo: 1014018-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014018-94.2021.8.11.0000 – Sorriso
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mirian Evanilde Casusão, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que move contra Unimed Norte de Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à determinação para a realização de cirurgia plástica reparadora.
A agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, instruiu os autos com laudos médico e psicológico, que demonstram o caráter reparador e urgente dos procedimentos requeridos.
Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada à agravada a realização dos procedimentos cirúrgicos de mastopexia reparadora de aumento e lipoabdominoplastia reparadora, bem como, o fornecimento dos insumos necessários para a realização e recuperação do procedimento.
É o relatório do necessário.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que em princípio e por prudência, não merece ser concedida a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, o certo é que a análise da questão no mérito do recurso não trará qualquer prejuízo à recorrente, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator